Tribunal: STF
Processo: HC 255730
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em razão de atos praticados “nos autos de Cautelar Criminal n. 81, Inquérito Policial N. 1192 e APN n. 1057 que foi remetido à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – de Relatoria do Exmo Sr Min Francisco Falcão”.



    Na petição inicial, alega-se, em suma:  



    [...] Waldir Neves Barbosa, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, indevidamente cerceado no seu direito de ir e vir e estar diante do afastamento cautelar de suas funções públicas e impedimento de estar com funcionários e na sede do TCE-MS, com monitoramento eletrônico e outras medidas restritivas por 02 ANOS e 04 MESES, que foi prorrogada em Junho de 2023 até o recebimento da denúncia, ou seja, POR PRAZO INDETERMINADO, pois, passados mais de 02 anos e 04 meses não houve até o momento decisão da autoridade coatora - o Exmo. Sr. Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça – Francisco Falcão - objeto da Cautelar Inominada Criminal n. 81 e APN 1057 – DF (Corte Especial do STJ), diante do flagrante excesso de prazo das medidas cautelares criminais injustamente impostas ao Paciente e a flagrante morosidade do Tribunal de origem para sua imediata revogação, eis que não estão presentes os requisitos das referidas medidas cautelares diversas.



    [...]



    Trata-se de habeas corpus fundamentado na afronta às normas da CF-88 (Art. 5. LV e outros), do código de processo penal - direito de um julgamento em prazo razoável e, sobretudo, na ausência da tempestiva revisão dos requisitos das medidas cautelares impostas ao Paciente e, ainda, em observância ao Regimento Interno desse E. Superior Tribunal a respeito das medidas urgentes, que atentam contra o direito constitucional do Paciente de ir e vir e exercer suas funções públicas. 



    Em síntese, o presente habeas corpus é impetrado em razão do evidente constrangimento ilegal perpetrado contra o Paciente, objeto de uma medida cautelar n. 81-STJ, em que foi determinado pelo Min Relator Francisco Falcão, em 07.12.2022, o afastamento funcional do Paciente (Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) e monitoramento eletrônico 24 horas, estando todo esse tempo afastado e monitorado sem ser ouvido pela autoria policial ou a Procuradora Geral da República, em razão da apuração de uma suposta prática de delito(s) em uma licitação, na modalidade pregão presencial n. 10/2017 e a consequente assinatura do contrato n. 03/2018(TCE-MS), com uma prestadora de serviços do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – denominada Dataeasy (que atualmente não mais presta serviços ao referido órgão de contas), questionando, enfim, a lisura da célere contratação por suposto beneficiamento da aludida empresa, cuja constrição se perpetua por prazo excessivo e indeterminado, mesmo frente a ausência dos requisitos das cautelares que, de fato, são totalmente desnecessárias diante da atual situação fático-processual.



    Requer, ao final, “a confirmação da ordem de habeas corpus para revogação de todas as medidas cautelares do(s) processo(s), notadamente da cautelar n. 81 e outras e/ou apensos e o trancamento do inquérito policial 1192 - objeto da denúncia não recebida passados todos esses anos (APN 1057) – desde março de 2023 - por essa Corte Suprema, por total ausência de provas da autoria e materialidade dos supostos delitos imputados contra o Paciente, injustamente investigado por vários anos”.



    É o relatório. Decido.  



    Em decisão de 7 de abril de 2024, envolvendo, exatamente, a mesma situação, salientei que:



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus preventivo ou repressivo , comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual.



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pelas medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública, proibição de acesso às dependências do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, vedação de comunicação com as pessoas indicadas na decisão e monitoração eletrônica, previstas no art. 319, II, III, VI e IX do Código de Processo Penal. 



    Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). (...)



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; proibição de manter contato com pessoa determinada, por circunstâncias relacionadas ao fato; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e monitoração eletrônica”.  



    À época da referida decisão, em que pese o alongado afastamento do exercício das funções públicas, inicialmente decretado por 180 (cento e oitenta) dias, referendado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 15/3/2023 e, posteriormente, com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, prorrogado até seu eventual recebimento, entendi que:



    Na espécie, as razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que prorrogou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas.



    De acordo com os autos, o paciente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de quem se espera uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela prática dos crimes de peculato e de fraude à licitação. 



    De acordo com os autos, os fatos que embasaram a denúncia indicam “a existência de graves irregularidades na contratação da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como na execução e fiscalização do contrato milionário, sistematicamente aditado, inclusive após a deflagração da primeira fase ostensiva da investigação”. 



    A manutenção das medidas cautelares, portanto, não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 



    Para então, concluir que, 



    De todo modo, é da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    (...)



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).  



    Naquela decisão, mesmo o afastamento inicial tendo sido decretado em 07 de dezembro de 2022, pela complexidade dos fatos e pela denúncia ter sido oferecida em março de 2023, conclui que:



    E, no particular,o período de trâmite retratado nestes autos, pelo que se observa, não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar a revogação das cautelares diversas da prisão, sobretudo porque consta o registro de que “já houve determinação de intimação dos acusados e, tão logo apresentadas as respostas escritas, os feitos serão submetidos à apreciação da Corte Especial para deliberação quanto ao recebimento ou não das denúncias oferecidas”.



    No atual momento, entretanto, o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal) deve ser interpretado de acordo com as regras do Devido Processo Legal e do princípio da razoabilidade, pois, a manutenção das gravosas medidas, cujos requisitos exigidos são – exatamente – os mesmos que seriam para um eventual recebimento de denúncia, encontra óbice no alongado e excessivo prazo de duração da medida cautelar, sem que tenha havido qualquer contribuição da defesa para isso, uma vez que, transcorrido mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês de minha decisão anterior, sem que tenha ocorrido andamento processual, de maneira a completar-se 2 (dois) anos do oferecimento da denúncia sem análise pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça; além dos 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de afastamento cautelar e  mais de 6 (seis) anos dos fatos.



     Em situação, absolutamente semelhante (“No caso, o agravante permanece afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por quase 3 anos (desde 11/9/2017”), essa SUPREMA CORTE determinou a cessação da medida cautelar de afastamento do exercício do cargo público (HC 173998 AgR, Red. p/Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2020).



    Além disso, não há pedido de pauta para julgamento do recebimento da denúncia no Superior Tribunal de Justiça e, também, não há registro de fatos recentes que indiquem reiteração criminosa, de modo que o retorno do paciente ao cargo de Conselheiro não representa, neste momento, qualquer risco aos elementos de prova constantes da denúncia, a qual, reitere-se, foi oferecida em março de 2023 e ainda aguarda apreciação.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção e dos direitos resultantes de seu exercício resultam da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, DEFIRO, PARCIALMENTE, O PEDIDO LIMINAR E DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO das seguintes medidas cautelares, em relação à WALDIR NEVES BARBOSA:



    (a) Afastamento do exercício das funções públicas, que deverão ser retomadas imediatamente; 



    (b) Proibição de acessar as dependências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem assim de utilizar os serviços daquela Corte;



    (c) Monitoração eletrônica. 



    MANTENHO, entretanto, a proibição de se comunicar com os demais investigados.



    Por fim, em SUBSTITUIÇÃO A MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, DETERMINO:



    (1) A proibição de ausentar-se da Comarca;



    (2) A suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 



    (3) A proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório. 



    Solicite-se, no prazo de 5 (cinco) dias, informações ao Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça. Após, envie-se à Procuradoria Geral da República para parecer.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas  do Mato Grosso do Sul e à Polícia Federal.



    Intime-se, inclusive por meios eletrônicos, o advogado do paciente.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.   



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente